Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729287-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, Processo no 0726380-44.2023.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Diante da documentação juntada aos autos que esclarecem que foi determinado que o plano anterior mantivesse o autor no plano coletivo até que pudesse oferecer outro plano equivalente, id 163128572, não pode seu atual plano desobedecer a decisão judicial anterior. Presentes portanto os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano, vez que o autor não pode aguardar a solução definitiva do processo, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGENCIA para que o Requerente seja mantido no plano de saúde junto a Requerida CNU e que esta continue custeando todo o seu tratamento, até o julgamento deste processo.” Em apertada síntese, a Agravante (ré) insurge-se contra a r. decisão, aduzindo que “o cancelamento de contratos pela ré, sob hipótese alguma, foi discricionário, discriminatório e se ateve a uma população específica”. Aduz que, em busca do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, passou a investir de forma significativa na criação de uma rede própria para o tratamento de clientes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tece considerações a respeito do Centro de Terapias Avançadas, criado para o tratamento de condições relacionadas ao desenvolvimento e à deficiência intelectual, tais como paralisia cerebral, TEA e síndrome de Down, e discorre sobre a inauguração próxima de unidade em Brasília. Defende que “a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes”. Informa que, para implantação dos centros de referência mencionados, foram investidos onze milhões de reais, dedicados única e exclusivamente ao tratamento de crianças portadoras do espectro autista, argumentando estar demonstrada a priorização para acolher e equilibrar os contratos com beneficiários nesta condição. Alega que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 49197673 e 49197674). É relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. É que, na espécie, a Agravante trouxe argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão, que deferiu a tutela de urgência “para que o Requerente seja mantido no plano de saúde junto a Requerida CNU e que esta continue custeando todo o seu tratamento.” Com efeito, em exame da peça inicial e documentos anexados aos autos de origem, verifico tratar-se a discussão sobre rescisão unilateral do contrato de saúde, sendo que o Agravado (autor) é pessoa super idosa (83 anos de idade), tem diagnóstico de mieloma múltiplo, está em tratamento de quimioterapia e necessita de internações constantes. Ou seja, a controvérsia judicial travada entre as partes em nada se refere a tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista. Nessa perspectiva, evidente que o Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, relatado fatos estranhos à lide e pedido sua reforma, apresentando fundamentos jurídico desconexos ao caso. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE RECORRER DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. a petição inicial foi indeferida, por inépcia, pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, embora determinada emenda, o autor/apelante deixou de atender ao comando judicial e não declinou os fatos e os fundamentos jurídicos de sua pretensão. 2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente pretende impugnar a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões estão divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1728389, 07459920220228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. LACUNAS INDICADAS. SANEAMENTO. NÃO EFETIVAÇÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO SOB O PRISMA DA INADPTIDÃO TÉCNICA DA PEÇA DE INGRESSO. APELO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 4. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1710499, 07142893820228070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485 DO CPC. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. RAZÕES E PEDIDO RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. 2. Na hipótese, o Juízo da origem motivou, de forma expressa, a extinção do cumprimento de sentença por abandono do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias. Considerando os fatos processuais, aplicou, por analogia, a regra posta no art. 485, III, do CPC, tendo em conta a inequívoca inércia do autor, que, apesar de intimado pessoalmente e por seus patronos, não promoveu as diligências a cabíveis e necessárias para promover o impulsionamento processual. 2.1. Inconformada, apelou a parte autora. Fê-lo, contudo, sem aduzir em razões recursais fundamentos de fato e de direito para se contrapor à possibilidade afirmada na sentença recorrida de incidir ao caso concreto a regra do art. 485 do CPC à vista das situações processuais que indicadas na sentença recorrida como caracterizadoras de abandono da causa e ensejadoras da extinção do feito. 3. Insuficiente a atender o ônus da dialeticidade simples menção, em razões recursais, à Súmula 240 do STJ, a qual reconhece a necessidade de prévio requerimento da parte ré para que o juízo, com fundamento no abandono da causa, dê por extinto o processo. Isso porque cumpre ao recorrente atacar de forma específica os fundamentos da sentença sem o que irregularidade formal estará evidenciada com prejuízo ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Imperativo, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade para o apelo que não atende ao princípio da dialeticidade recursal. 4. É inepta a peça recursal a que falta ordenação lógica entre os argumentos aduzidos e o pedido formulado, afinal, incongruente que o apelante sustente a necessidade de suspensão do processo, ao invés de sua extinção, mas ao final postule o prosseguimento da demanda executiva. 4.1. Inteligência do art. 330, § 1o, III, do CPC, que se aplica de forma subsidiária aos recursos. Sendo vício insanável a inépcia da peça recursal, patente que o apelo não pode ser conhecido. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1671590, 07370975720198070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA,1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora